Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO A CONTENTO (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos cognoscíveis que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.

4. Precedentes: Acórdão 1693230, 0704123-28.2023.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma, Data do Julgamento: 19/04/2023, Data da Publicação: 11/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1699564, 0707955-82.2018.8.07.0020/AI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação: 19/05/2023, Sem Página Cadastrada; etc.

5. Agravo de instrumento desprovido.